Tribunal: TJSP
Processo: 1020249-51.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Processo julgado extinto por prescrição – Relação de direito pessoal - Precedentes – Prescrição não consumada - Processo em condições de imediato julgamento pelo Tribunal – Art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil - Cobrança de taxa de juros bem acima da média de mercado – Abusividade – Recálculo da dívida com aplicação da taxa média para os

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Processo julgado extinto por prescrição – Relação de direito pessoal - Precedentes – Prescrição não consumada - Processo em condições de imediato julgamento pelo Tribunal – Art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil - Cobrança de taxa de juros bem acima da média de mercado – Abusividade – Recálculo da dívida com aplicação da taxa média para os negócios discutidos nos autos e condenação da instituição financeira à restituição, de maneira simples, da diferença paga – Cálculo do valor total da restituição, todavia, que deve respeitar os pagamentos das parcelas feitos depois dos vencimentos - Apelação provida.